Tribunal: CARF
Processo: 12326.000351/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.000351/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.051 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARCELO DE SOUZA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de despesas médicas no importe
de R$2.940,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.000351/2009-73
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.051 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000351/2009-73

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls.07/12 do e-processo, resultante de alterações na Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004, que implicou apuração de
imposto suplementar de R$5.199,36, acrescido de multa de ofício e dos juros legais, em
face da constatação das seguintes infrações:
Glosa de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 13.400,00 indevidamente deduzido a titulo de Despesas médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Despesa médica glosada por não se revestir das formalidades exigidas e falta de
identificação do beneficiário do serviço prestado:
GISELLE SILVA DA CUNHA - R$5.000,00
Despesas médicas glosadas, por falta de comprovação:
VALTERCI ALVES DA SILVA - R$4.150,00
MARIA CRISTINA PERES BATISTA - R$4.250,00
Omissão de Rendimentos
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 1.950,00, recebido(s) da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 101,63.
Fonte pagadora: .33.655.721/0001-99 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
FUTEBOL
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a titulo de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, Plano Gerador de Beneficio Livre e aos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 3.926,35
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Fonte pagadora: 27.665.207/0001-31 BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
2. Regularmente notificado em 28/01/2009, conforme AR à fl.15 do e-processo, bem
como documento Extrato do Processo, emitido pela RFB, à fl.16 do e-processo, o
interessado apresentou impugnação em 20/02/2009, nos autos, à fls.02/03 do e-
processo, aduzindo o que se segue:
(...)
Recebi dessa Secretaria de Receita Federal a notificação supra citada em que indica
falta de identificação do beneficiário do serviço prestado, o que não procede uma vez
que está identificado na cópia do recibo apresentada (em anexo).
O recibo (cópia) entregue para comprovação do lançamento da despesa médica
emitido pela Dra. Giselle Cunha Alves apresenta o beneficiário do serviço, bem como
todas as exigências legais solicitadas para declaração de IRPF.
As cópias do recibo estão anexadas nesta impugnação e mediante contato com a
profissional, a mesma se coloca à disposição dessa Secretaria de Receita Federal para
esclarecer quaisquer dúvidas em relação ao serviço prestado, bem como em relação à
emissão do recibo e declaração dos valores nele informados.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.051 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000351/2009-73

Por conseguinte, a profissional informa ter feito sua
declaração como contribuinte isenta (DECLARAÇÃO DE ISENTO), uma vez que não
atingiu, com a prestação de serviços e emissão de recibos, o valor que torna
obrigatória a declaração de rendimentos em modelo simples ou completo.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Despesas Médicas. Necessidade de Comprovação.
A dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, no ano-calendário, relativos aos gastos com o próprio e com seus
dependentes.
Matéria Não Impugnada.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
A autuação decorreu de dedução indevida de despesas médicas e omissão de
rendimentos e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência Privada, PGBL e Fapi. Como pontuado pela DRJ, o contribuinte insurge-se apenas
face a glosa de despesas médicas de R$5.000,00 junto à prestadora Giselle Alves.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.051 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000351/2009-73

desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.051 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000351/2009-73

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.051 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000351/2009-73

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Às e-fls. 34 e 35 há recibo e declaração emitidas por Giselle Alves, que considero
hábeis e idôneos para a comprovação das despesas médicas no importe de R$2.940,00.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.051 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000351/2009-73

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de despesas médicas no importe de R$2.940,00.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 44
DF CARF MF
Original